Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-49.2020.8.11.0026
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000354-49.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS-MT (APELADO), MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 018.124.221-48 (APELANTE), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA SR/DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), Delegacia de Polícia de Arenápolis/MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCIANO SILVA VENTURA - CPF: 066.684.051-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - JUS AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA -

CONFISSÃO [PARCIAL OU QUALIFICADA] UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA 545 DO STJ - JULGADOS DO STJ E TJMT - MULTIRREINDÊNCIA [DUAS CONDENAÇÕES] - COMPENSAÇÃO PARCIAL

-
DEDUÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO - REPRIMENDA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PREMISSA DO STJ -
ARESTO DO STJ
-
REINCIDÊNCIA - ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ACÓRDÃO DO STJ -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADO DO TJMT
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017)

“Tratando-se de sentenciado com duas condenações transitadas em julgado, mostra-se possível promover a compensação parcial entre a confissão e a multirreincidência”
(STJ, HC 392.220/SP)

A dedução do período de segregação cautelar da pena definitiva justifica a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o semiaberto (CPP, art. 387, § 2º) por totalizar reprimenda inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais serem favoráveis, apesar da reincidência.
(STJ, HC nº 599.247/SP)

A reincidência obsta a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos. (STJ, AgRg no REsp 1894347/SP)

A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator. (TJMT, N.U 0001050-15.2019.8.11.0034)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000354-49.2020.8.11.0026 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ARENÁPOLIS

APELANTE(S): MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (Código 11267580), que o condenou por extorsão a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 307 do CP - (ID 64603543).

O apelante sustenta que: 1) faria jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 2)
“não tem condições de prover as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo da própria manutenção”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e substituída a pena corporal por restritiva de direitos, com
“deferimento da assistência judiciária gratuita”
(ID 64603555).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 64603558).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Falsa Identidade (artigo 307 do Código Penal) - Sentença Absolutória - Extorsão (artigo 158, do Código Penal) - Sentença condenatória - Recurso da defesa: 1. Argumenta que o Juízo a quo, embora tenha fundamentado o édito condenatório no interrogatório do réu, deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea. Assim, pede que seja reconhecida e aplicada a respectiva atenuante, com o consequente redimensionamento da pena para o mínimo legal e sua substituição por restritivas de direito - Improcedência - Trata-se de confissão qualificada que em nada contribuiu para a elucidação dos fatos ou para a formação da convicção judicial. Logo, a pena aplicada é legítima, proporcional e não reclama redimensionamento algum, ficando também prejudicada a substituição da pena por não preenchimento dos requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal – 2. Adicionalmente, pede a reforma da sentença para que seja deferido ao réu o benefício da justiça gratuita - Improcedência –PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 70595482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia e hora em vertente, a saber, 07 de fevereiro de 2020, por volta das 15hs, a polícia judiciária civil, por meio de seu investigador de Polícia Roberto Ferreira da Silva, recebeu informações, através do celular (65) 9 9693-5694, que uma pessoa de nome Luciano Silva Ventura estaria sendo feito refém, na casa de uma pessoa que é conhecida pelo delito de tráfico de drogas, nesta cidade de Arenápolis/MT, de nome Manoel. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, como incursos no art. art. 158, §3°, primeira figura, c/c art. 307, todos do Código Penal Brasileiro, em concurso material (art. 69, CP) [...].
”
(Mário Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, promotor de Justiça - ID 64602982)

O Juízo singular reconheceu responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

Em seu interrogatório, o denunciado MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS negou que tenha fornecido dados falsos quando de sua identificação perante à autoridade policial. Afirmou que o erro decorreu do próprio procedimento de alimentação do cadastro realizado, haja vista que se reservou no direito de permanecer calado. Em dado momento admitiu que, mediante sugestão de LUCIANO SILVA VENTURA, entrou em contato com a esposa deste último exigindo-lhe dinheiro, que em seguida foi depositado e sacado de sua conta. No entanto, afirma que em nenhum momento restringiu a liberdade ou reteve a motocicleta da suposta vítima, tampouco cometeu qualquer ato de violência contra ele, tanto que no momento da abordagem policial estava dormindo em seu quarto, enquanto LUCIANO estava deitado em seu sofá.

Na hipótese em tela, não há dúvidas de que a conduta do acusado gerou constrangimento à pessoa impelida em lhe depositar valores, notadamente quando a polícia foi acionada. Os depoimentos em uníssono, bem como o próprio interrogatório do réu, indicam que houve a perpetração de ameaças e a efetiva obtenção de vantagem econômica. [...]

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia de folhas 06/10, para CONDENAR o acusado MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso na pena do art. 158, caput, do Código Penal e ABSOLVO-O com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, em relação ao crime de falsa identidade (art. 307, CP) imputado na denúncia. [...]

Assim, fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Dos autos, observa-se o acusado já foi condenado por crime anterior, nos autos de cód. 43817 e 48191, que tramitaram perante este juízo. Diante disso, agravo a pena de reclusão em 1/6 (8 meses). A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal NÃO incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude (STF. 1ª Turma. HC 119671, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/11/2013).

Inexistindo outras circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase da aplicação, ausentes causas de aumento e diminuição da pena.

No que concerne à pena de multa, fixo-a em 10 (dez) dias-multa. O valor unitário do dia multa vai no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Assim, torno definitiva a pena do acusado MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. [...]

Dado o montante de pena fixado e a condição de reincidente, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como o FECHADO (Art. 33, p. 2º, ‘b’, do Código Penal e Súmula 269 do STJ, ambos contrário sensu). [...]

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, art. 44; bem como de suspender a execução da pena, art. 77 do CP, por não estarem presentes os requisitos legais [...].”
(Diego Hartmann, juiz de Direito - ID 64603543)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, II), visto que o apelante, à época da extorsão [7.2.2020], possuía condenação por lesão corporal grave e embriaguez ao volante, transitadas em julgado, respectivamente, nos dias 15.9.2019 e 22.4.2019 (
www.tjmt.jus.br
- Códigos 43817 e 48191/Comarca Arenápolis), e elevou a pena no patamar de 1/6 (um sexto), totalizando 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Note-se que, embora não tenha aplicado a atenuante da confissão espontânea, considerou ter o apelante admitido
“que entrou em contato com a esposa deste último exigindo-lhe dinheiro, que em seguida foi depositado e sacado de sua conta”,
bem como que
“o próprio interrogatório do réu, indica que houve a perpetração de ameaças e a efetiva obtenção de vantagem econômica”
(ID 64603543).

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC nº 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap nº 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; TJMT, Ap nº 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Sendo assim, reconhece-se a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), promovendo-se a compensação parcial por ser o apelante multirreincidente [duas condenações].

A propósito, destaca-se aresto do c. STJ:

“Tratando-se de sentenciado com duas condenações transitadas em julgado, mostra-se possível promover a compensação parcial entre a confissão e a multirreincidência”
(STJ, HC 392.220/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 31.10.2017)

Logo, redimensiona-se a pena-intermediária para 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a pena do apelante em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No tocante ao regime, verifica-se que apelante permaneceu preso cautelarmente de 7.2.2020 a 20.8.2020, ou seja, por
6 (seis) meses e 13 (treze) dias (Sistema
Primus
- Código 11267580)
.

A dedução do período de segregação cautelar da pena definitiva - 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
-
justifica a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o semiaberto (CPP, art. 387, § 2º), por totalizar reprimenda inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais serem favoráveis, apesar da reincidência
(STJ, HC nº 599.247/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.12.2020).

Em sua vez, a reincidência obsta a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos,
ex vi
, do art. 44, II, do CP (STJ, AgRg no REsp 1894347/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 10.12.2020).

Sobre à hipossuficiência econômica, a análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, N.U 0001050-15.2019.8.11.0034 - Primeira Câmara Criminal - 26.8.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a

4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021